Tribunal: TJSP
Processo: 2156630-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Mero

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Mero pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal no tocante. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*